Tribunal: CARF
Processo: 10830.002653/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002653/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.797 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
EDMIR MANOEL THOMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
É de se manter a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte,
efetuada no lançamento, uma vez que não há nos autos elementos que
confirmem a retenção do imposto de renda na fonte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.796, de 15 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10830.002652/2010-40, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002653/2010-94
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002653/2010-94

Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, por falta de comprovação do IRRF.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega, em suma, que a responsabilidade
pela retenção do imposto de renda na fonte é da fonte pagadora, conforme documentos anexos
aos autos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação
e anexando novos documentos.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Conforme os autos, trata o presente processo de Notificação de
Lançamento, relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se
procedeu autuação pela compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, relativa a rendimentos recebidos decorrentes de ação
judicial.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99
assim dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à
Cultura - PRONAC, de que trata o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de
que tratam os arts. 97 a 99;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002653/2010-94

IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.
(destaquei)
O legislador foi claro ao dispor que o imposto retido na fonte poderá ser
deduzido da base de cálculo do imposto a ser apurado na forma do artigo
86 do Decreto no 3.000/99, o qual trata da apuração anual do imposto de
renda devido na declaração de ajuste anual, somente quando o imposto
de renda na fonte é, de fato, retido, de modo que, no caso, caberá ao
contribuinte comprovar a efetiva retenção realizada em seu nome pela
fonte pagadora.
No caso concreto, constata-se que os documentos colacionados aos autos
não comprovam a efetiva retenção do imposto realizado pela fonte
pagadora.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extinguiu-se no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual (Parecer Cosit n° 1, de 2002), pois, no caso, a incidência na
fonte tem natureza jurídica de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte na declaração de ajuste anual.
Portanto, tem-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus
probatório nos termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16
de março de 2015 (Código de Processo Civil), uma vez que não logrou
êxito em comprovar a retenção de imposto de renda sofrida e da qual
pretendia se beneficiar, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002653/2010-94

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 89
DF CARF MF
Original